Tribunal: TJMT
Processo: 1026513-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026513-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDITE FLORES FARIAS - CPF: 378.100.141-53 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS
–

PROCEDÊNCIA

–

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – NÃO COMPROVAÇÃO
–
DANO
MORAL
NÃO CARACTERIZADO – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO
– RECURSO PROVIDO
.

Sem a comprovação de que efetivamente tenha ocorrido diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica, bem como de que tenham ocorridos prejuízos com o perecimento de produtos e queima de aparelhos eletroeletrônicos na residência d
a parte
autor
a
, não há como atribuir a responsabilidade à concessionária de energia, o que impossibilita sua condenação à reparação de danos, sejam eles materiais ou
morais.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026513-64.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONDÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EDITE FLORES FARIAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação
Indenizatória
por Danos Morais
ajuizada
por

EDITE FLORES FARIAS
,
a qual julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, por se tratar de dano moral decorrente de relação contratual, desde a citação, conforme sentença de ID
193910680
.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 15%
do valor atualizado da condenação
, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID
193910681
), aduz
o
apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser reformada
no que tange ao dano moral
, visto que
a
parte apelada afirma que sofreu danos na esfera extrapatrimonial em virtude de oscilações de tensão e interrupções de fornecimento, sem ao menos ter aduzido a data específica do evento em que

ocorrera o fatídico episódio e tampouco acostou aos autos
qualquer protocolo
atrelado ao evento
.

Aduz que
é no mínimo contraditório a parte recorrida alegar tamanha dor e amargura, ao passo que aguardou pacientemente mais de 0
3
(
três
) anos para reclamar em juízo, levando em consideração a ausência de período delimitado pela própria apelada, a apelante informou nos autos que foram realizadas algumas intervenções de melhoria na rede elétrica que atende a parte autora, exatamente para aperfeiçoar a prestação de serviço de energia elétrica da região.

Assevera
, ainda,
que
da leitura dos autos, não há que se falar em responsabilidade do fornecedor de serviços quando constatado a eventual interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu por caso fortuito ou força maior, considerando o rompimento do nexo de causalidade.

Sustenta que

não se deve falar em demora no restabelecimento da energia elétrica, uma vez que o prazo que detém a concessionária, ora apelante, é de 48h (quarenta e oito horas) ininterruptas,

por força da analogia do
a
rt. 362, V, da Res. 1.000/2021
, assim, não sendo considerado ato ilícito
.

No mais
, considerando (i) que a interrupção de energia elétrica foi provocada por fenômeno da natureza; (
ii
) que diante da ciência do ocorrido a apelante procedeu de maneira diligente a fim de solucionar o problema; e (
iii
) que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido dentro do prazo normativo, não há que se falar em responsabilidade civil da promovida e, portanto, no dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença,
para
que a ação seja julgada totalmente improcedente ou, na hipótese de ser rejeitado, sejam os danos morais minorados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
193910685
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1026513-64.2021.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONDÓPOLIS/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

EDITE FLORES FARIAS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial (ID
193910244
)
que
a

parte
autor
a

é consumidor
a
dos serviços essenciais prestados pela concessionária de energia elétrica, sendo titular da Unidade Consumidora de no
6/167244-3
.

Afirmou que
a empresa requerida, ao longo dos anos, vem prestando serviço precário, pois recorrentes são oscilações ocorridas em sua rede elétrica com diversas interrupções no fornecimento do serviço, ressaltando que o requerente e seus familiares, por diversas vezes, ficaram por horas sem o abastecimento elétrico
, f
ato que enseja inúmeros prejuízos à parte requerente, vez que se trata de um serviço essencial à manutenção das necessidades básicas de qualquer cidadão, deixando

de observar o disposto no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
.

Sustentou
que,
conforme já ocorrido por diversas vezes, em fevereiro de 2017, mais um episódio de interrupção injustificada de energia aconteceu. A parte requerente e demais famílias da região ficaram por volta de 12 (doze) horas sem abastecimento de energia, somente nesta ocasião, ressaltando que não houve nenhum caso fortuito ou força maior que
ensejasse a interrupção de energia, e sim a falha na prestação de serviços da requerida
.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini,
julgou
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a
concessionária/
apelante
se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

O cerne do recurso consiste em saber se é cabível a indenização por danos morais.

Ao analisar as provas constantes dos autos,
principalmente os
documentos acostados com a inicial,
constata-se
que
não houve a comprovação
do dano moral
, isso porque, a parte autora não comprou que as oscilações na energia tenham atingido os seus direitos personalíssimos.

Não há provas de que a parte apelada, pela falta de energia elétrica
,
tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral,
pois
não fez prova de nenhuma situação excepcional que tenha sido lesiva à sua honra, reputação ou dignidade, ou que tenha atingido os seus valores mais íntimos, de modo a atingir e influenciar o seu comportamento psicológico e causar anormalidade em sua vida.

É natural que a parte autora, em face dos acontecimentos, tenha ficado aborrecida, chateada. Todavia, tais sentimentos não representam danos morais. São perfeitamente suportáveis e decorrem de contratempos do cotidiano.

Nessa toada, somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses de dor, sofrimento, tristeza, saudade, angústia, aflições, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém, constrangimento, vergonha, humilhação, vexame, exposição lesiva no meio social, ou seja, danos à consideração da pessoa em si, ou em suas projeções sociais.

Embora seja a energia elétrica serviço essencial e que deve ser fornecido de forma contínua, evidente que interrupções no seu fornecimento podem ocorrer, sendo inviável responsabilizar-se a concessionária por toda e qualquer interrupção, sendo necessário que fique demonstrada situação excepcional e descaso da concessionária na solução do problema.

Salienta-se que, nesse contexto, não há demonstração de falha da requerida/
apelante
em resolver a questão do fornecimento e de religação da energia elétr
ica no município de São José do Povo, conforme se extrai da Carta no 34093, datada de 21/07/2017, encaminhada
à
Promotoria de Justiça da Comarca de Rondonópolis (ID
193910653
, p.12/15)
.

Além disso, embora se trate de relação de consumo, cabendo
à
demandada/
apelante
comprovar a regularidade do fornecimento de seu serviço, isso não dispensa
a
autor
a
/
apelada
de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, não ocorreu.

Deveras,
para ensejar o dever de indenizar, faz-se necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa ou dolosa, o nexo causal e o dano.

Nessa senda, não há comprovação de dano
moral indenizável à parte autora, uma vez que
ausente a demonstração de que, a situação vivenciada tenha, de fato, atingido a dignidade da pessoa humana, uma vez que não trouxe provas capazes de efetivamente comprovar os fatos narrados na inicial (art. 373, inc. I, do CPC/15).

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA O DEMANDADANTE DE COMPROVAR MININAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM QUE A ELETRICIDADE É ESSENCIAL. ÔNUS DO AUTOR DE ARCAR COM OS RISCOS DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE ENERGIA NOS PERÍODOS MENCIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE DEMORA INJUSTIFICADA PARA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
”

(Recurso Cível no 71007751852, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 27/03/2019)

Portanto, merece reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou
provimento
ao recurso
,
para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
,
observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/15, em razão de a parte autora/
apelada
ser beneficiária da justiça gratuita

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024